Tribunal: TRF3
Processo: 5128440-69.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
20/689)

5128440-69.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5128440-69.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: PATRICIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE B91). DOENÇA OCUPACIONAL (TENDINITE). NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM SEGUNDO GRAU. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, consistente em auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, preliminarmente, a competência para julgamento do recurso, diante da natureza acidentária da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência é fixada a partir da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial.

4. No caso concreto, a parte autora formulou expressamente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário (espécie B91), além de descrever moléstia decorrente de atividades laborais repetitivas, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

5. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar causas envolvendo a União e suas autarquias, excetuadas, dentre outras, as causas de acidente de trabalho.

6. A competência para julgamento de demandas decorrentes de acidente de trabalho é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal.

7. A eventual controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral não altera a competência, por se tratar de matéria de mérito.

8. Reconhecida a incompetência da Justiça Federal em segundo grau, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente para apreciação da apelação, sem anulação da sentença proferida por juízo estadual.

IV. DISPOSITIVO

9. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5128440-69.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: PATRICIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de apelação interposta por PATRICIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Na petição inicial, a parte autora postulou a concessão de auxílio por incapacidade temporária, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, alegando ser portadora de tendinite nos ombros e punhos, com incapacidade para o trabalho habitual.

Consta, ainda, pedido expresso de concessão de auxílio-doença acidentário (espécie B91), bem como narrativa de que a moléstia decorre do exercício de atividades laborais de natureza repetitiva.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, a existência de incapacidade para o trabalho e a necessidade de concessão do benefício.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade. Todavia, antes da análise do mérito recursal, impõe-se o exame de questão de ordem pública relativa à competência.

A competência material é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora, na petição inicial, formulou pedido expresso de concessão de auxílio-doença acidentário (espécie B91), além de descrever quadro clínico decorrente do exercício de atividades laborais repetitivas, caracterizando doença ocupacional.

Tal circunstância revela a natureza acidentária da demanda.

Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109. Aos Juízes Federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Da leitura do dispositivo constitucional, extrai-se que as causas decorrentes de acidente de trabalho estão expressamente excluídas da competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, o entendimento encontra-se consolidado na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal:

“Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

Ressalte-se que a eventual controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral não altera a competência, por se tratar de matéria de mérito, a ser apreciada pelo juízo competente.

A competência é fixada a partir da causa de pedir e do pedido delineados na petição inicial, sendo irrelevante, para esse fim, o resultado da prova pericial.

No caso, sendo inequívoca a natureza acidentária da demanda, não compete à Justiça Federal o julgamento do recurso de apelação.

Importante destacar que a sentença foi proferida por Juízo Estadual, competente para o processamento da demanda, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

Assim, a consequência jurídica do reconhecimento da incompetência deste Tribunal é a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, órgão competente para apreciação do recurso interposto.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do recurso, razão pela qual não conheço da apelação, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, competente para apreciação do recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE B91). DOENÇA OCUPACIONAL (TENDINITE). NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM SEGUNDO GRAU. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, consistente em auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa, com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, preliminarmente, a competência para julgamento do recurso, diante da natureza acidentária da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência é fixada a partir da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial.

4. No caso concreto, a parte autora formulou expressamente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário (espécie B91), além de descrever moléstia decorrente de atividades laborais repetitivas, caracterizando doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho.

5. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar causas envolvendo a União e suas autarquias, excetuadas, dentre outras, as causas de acidente de trabalho.

6. A competência para julgamento de demandas decorrentes de acidente de trabalho é da Justiça Estadual, conforme entendimento consolidado na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal.

7. A eventual controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral não altera a competência, por se tratar de matéria de mérito.

8. Reconhecida a incompetência da Justiça Federal em segundo grau, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente para apreciação da apelação, sem anulação da sentença proferida por juízo estadual.

IV. DISPOSITIVO

9. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do recurso, não conheceu da apelação e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão